Tribunal: TJDFT
Processo: 0773968-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. VIOLAÇÃO DE BAGAGEM. SUBTRAÇÃO DE BENS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALORES ADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos valores de R$243,65 e R$2.000,00, respectivamente.
2. A autora/recorrente sustenta que foi comprovada a falha na prestação dos serviços fornecidos pela transportadora, assim como os danos materiais de R$18.928,35. Pugna pela majoração do valor da condenação por danos materiais e pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Contrarrazões apresentadas pela ré (ID 58059275).
4. Concedo à autora/recorrente a gratuidade de justiça, uma vez que os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).

6. É incontroverso o fato de que a bagagem despachada pela autora foi avariada em voo operado pela ré, trecho Ilhéus/Brasília, irregularidade que foi devidamente comprovada, mediante o preenchimento do Relatório de Irregularidade de Bagagem – RIB (ID 58059098 - Pág. 10).
7. A bagagem da autora estava sob a guarda e responsabilidade da transportadora, evidenciando que o serviço aéreo prestado foi defeituoso para a finalidade instituída e extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual, gerando danos indenizáveis, nos termos do artigo 734, do Código Civil.
8. No tocante ao dano material, o art. 17, da Resolução da ANAC no 400/2016, assim dispõe: “No despacho da bagagem, caso o passageiro pretenda transportar bens cujo valor ultrapasse o limite de indenização de 1.131 (mil e cento e trinta e um) Direitos Especiais de Saque - DES, poderá fazer declaração especial de valor junto ao transportador. [...] § 2o A declaração especial de valor terá como finalidades declarar o valor da bagagem despachada e possibilitar o aumento do montante da indenização no caso de extravio ou violação.”
9. Nesse contexto, o despacho de bagagem guarnecida de equipamentos eletrônicos, joias e bens de valor diferenciado, deve ser acompanhado de declaração especial de valor, medida que é de responsabilidade dos passageiros, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva que orienta a conduta dos contratantes.
10. A autora/recorrente não exibiu a declaração especial de valor e o conjunto probatório não atestou que os bens mencionados - Iphone 14 Pro Max, fones airpods, joias, perfume e prancha de cabelo – guarneciam a bagagem despachada e foram dela subtraídos, embora comprovada a propriedade.
11. Outrossim, o despacho de bagagem sem declaração prévia de valor desautoriza a fixação da indenização em valor meramente apontado pela parte. A simples alegação, posterior e desprovida de qualquer elemento concreto, de que equipamentos eletrônicos e joias foram extraviados, não é suficiente para a demonstração da extensão do dano. Nesse sentido: Acórdão 1349371, 07276749120208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJe: 9/7/2021.
12. Destarte, a indenização correspondente ao valor dos bens extraviados, em decorrência das avarias causadas na bagagem da autora, reputa-se adequada, porquanto em consonância com os elementos probatórios, as regras de experiência comum e a equidade.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).

14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.